Tribunal: CARF
Processo: 13214.000009/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE CELSO FREIRE DA SILVA
Data de julgamento: 2022-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1

1

S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13214.000009/2004­99
Recurso no

Resolução no
1401­000.144 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
13.06.2012
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
COMPANHIA PALMARES DA AMAZONIA e Recorrida: FAZENDA
NACIONAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Trata de recurso manejado pelo contribuinte contra decisão proferida pelo órgão
julgador a quo, por bem resumir a questão, adoto o relatório elaborado:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (fls.1/2),
protocolizada dia 30/04/2003, em que o contribuinte indica crédito de
saldo negativo IRPJ e CSLL ano­calendário 2002 nos valores de R$
40.854,43 e R$ 11.967,53, respectivamente. O contribuinte indicou os
seguintes débitos para compensação:
• IRPJ, 2362, PA 31/01/2003, vencimento 28/02/2003, R$ 28.496,98;
• IRPJ, 2362, PA 28/02/2003, vencimento 31/03/2003, R$ 12.967,53;
• CSLL, 2484, PA 31/01/2003, vencimento 28/02/2003, R$ 11.357,45.
Por intermédio do Parecer SEORT/DIZF/BEL n° 0123/2008 e
respectivo Despacho Decisório (fls.52/57), de 26/03/2008, não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado e, em conseqüência, não
homologadas as compensações declaradas.
Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que da análise das Tabelas 1 e 2 (fl.53), as
quais apenas reproduzem as informações declaradas em DIPJ pelo
contribuinte, não há que se falar em direito creditório proveniente de
saldo negativo IRPJ e CSLL do ano­calendário 2002, vem que o valor
antecipado de ambos os tributos, mediante pagamento de estimativas
mensais, é o exato montante encontrado quando da apuração anual
(incluindo as deduções).
Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 09/04/2008
(fl.63,
verso),
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de

Fl. 220
DF CARF MF
Impresso em 22/11/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 20/11/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO

Processo no 13214.000009/2004­99
Resolução n.o 1401­000.144
S1­C4T1
Fl. 2

2
inconformidade (fl.64) em 07/05/2008, através de procurador
(fls.118/121), alegando em síntese que:
1. O Despacho Decisório objeto da presente manifestação de
inconformidade, considerou a existência de débito que, conforme
informado no PER/DCOMP n° 13214.000009/2004­99, via formulário
aprovado pela IN SRF n° 210/2002, protocolado em 30/04/2003, em
que está vinculado ao crédito gerado nos DARF's de R$ 167.787,17,
código 2362, com pagamento em 30/09/2002 e DARF de R$ 62.906,15,
código 2484, com pagamento em 30/09/2002, ambos pagos a maior;
2. Para ratificar a existência desse crédito, também anexamos fichas
da DIPJ ano­calendário 2002, assim como páginas da DCTF­3°
trimestre de 2002, pelos quais pode ser demonstrado claramente o
pagamento a maior do respectivo débito, na competência de
agosto/2002;
3. Dessa forma, conforme a DCTF do 3° trimestre/2002, no mês de
agosto nos sobra um saldo de R$ 141.674,73 referente ao pagamento
de IRPJ e saldo de R$ 52.490,49 referente ao pagamento de CSL, o
que nos gera crédito e, sendo assim, temos direito de fazer a
compensação desse valor;
Entretanto,
na
declaração
de
compensaçao
foi
informado
equivocadamente que o crédito gerado nessa compensação seria de
saldo negativo de IRPJ e CSLL, mas na verdade refere­se a
pagamento a maior dos DARF's acima referenciados;
5. Portanto não há débito a pagar uma vez que existe o
pagamento a maior, conforme comprovações;
6. Requer seja cancelado o débito, uma vez que não há saldo a
pagar.
Analisando a questão, entendeu o órgão julgador a quo por indeferir a
compensação, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido comprovado na DIPJ que o contribuinte apurou saldo zero
de IRPJ a pagar, não há que se falar em saldo negativo.
Descabe a essa instância julgadora apreciar a alegação de que o crédito
se refere a pagamento indevido ou a maior,
matéria estranha ao requerido nesses autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2002
Fl. 221
DF CARF MF
Impresso em 22/11/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 20/11/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO

Processo no 13214.000009/2004­99
Resolução n.o 1401­000.144
S1­C4T1
Fl. 3

3
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido comprovado na DIPJ que o contribuinte apurou saldo zero
de CSLL a pagar, não há que se falar em saldo negativo.
Descabe a essa instância julgadora apreciar a alegação de que o crédito
se refere a pagamento indevido ou a maior,
matéria estranha ao requerido nesses autos.
Da leitura do caso ora analisado podemos verificar que o órgão julgador a quo
indeferiu a compensaçao pleiteada sob o fundamento de que o contribuinte, muito embora
tenha indicado que a origem do crédito utilizado fosse saldo negativo de IRPJ e CSL, não
possuia efetivamente os referidos saldos. Por seu turno, o contribuinte sustentou na
Manifestaçao de Inconformidade, bem como no recurso ora analisado, que se equivou na
informação indicada na compensação, haja vista que o crédito se refere efetivamente a
pagamento a maior dos DARF's. mencionados no processo.
Muito embora o contribuinte tenha trazido aos autos documentos que, em tese,
podem comprovar a efetiva existência do crédito em discussão, o órgão julgador a quo se
absteve de analisar os referidos documentos sob o argumento de que tal matéria seria estranha
aos autos, razão pela qual a compensação restou indeferida.
Todavia, entendo que, em homenagem ao princípio da verdade material, bem
como ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditorio, entendo que a referida
documentaçao trazida pelo contribuinte para suspostamente comprovar os pagamentos a maior
que legitimariam o crédito aqui em discussão merece ser analisado, razao pela qual determino
que o presente processo seja baixado em diligência para que seja verificado se efetivamente
existe o pagamento a maior dos DARF's de R$ 167.787,17, código 2362, com pagamento em
30/09/2002 e DARF de R$ 62.906,15, código 2484, com pagamento em 30/09/2002.
Após a conclusão da diligência, intime­se o contribuinte para se manifestar
sobre o resultado da mesma.

Assinado digitalmente
Maurício Pereira Faro

Assinado digitalmente
Jorge Celso Freire da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Impresso em 22/11/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 20/11/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 04/10/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO